Tribunal: TJES
Processo: 5011110-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011110-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL GOMES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE.
CRIME DOLOSO. HOMICÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NO PAD.

OMISS
ÃO
NÃO VERIFICADA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Alegação de
ocorrência do vício da omissão.
O voto condutor do acórdão apontou expressamente que o conjunto probatório é suficiente para caracterizar a falta grave, já que os depoimentos dos agentes penitenciários, quando da instrução do PAD, indicam o reeducando, com um dos autores do crime de homicídio, inexistindo o vício alegado.

2. A alegação do embargante se consubstancia em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011110-72.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAFAEL GOMES DA SILVA (DPE)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
interpostos por

RAFAEL GOMES DA SILVA
,
em face do v. Acórdão Id. 10408722, que negou provimento ao agravo em execução penal, mantendo a decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que homologou a falta grave e manteve o apenado no regime fechado, fixando a data do fato (09/10/2023), como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios.

A Defensoria Pública Estadual sustenta (id 10694292), em síntese, a ocorrência do vício da omissão, pois, no seu entender, não há prova suficiente para o reconhecimento da autoria da infração administrativa.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO. HOMICÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NO PAD. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO COLETIVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES. FALTA GRAVE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório é suficiente para caracterizar a falta grave, tendo em vista os depoimentos dos agentes penitenciários, quando da instrução do PAD, apontando o reeducando, com um dos autores do crime de homicídio.

2. Desnecessária a realização da prova pericial, para constatar as lesões sofridas pela vítima, em razão do seu óbito, sendo tal fato incontroverso, no processo administrativo disciplinar.

3. A falta grave foi cometida, em conluio com outros detentos, sendo certo, que houve a individualização de cada conduta e identificação dos autores, no processo administrativo disciplinar, inexistindo o vício da sanção coletiva (art. 45, § 3º, da LEP). Precedente do STJ.

4. Restou devidamente comprovada a existência da falta grave prevista no artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal, pois o reeducando praticou fato previsto como crime doloso (homicídio), dentro da unidade prisional.5. Recurso defensivo desprovido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº
5011110-72.2024.8.08.0000
, Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
14/10
/2024
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso em análise,
no que
diz respeito
a alegação do
vício da omissão
, tenho que o voto condutor apontou expressamente que o conjunto probatório é suficiente para caracterizar a falta grave, já que os depoimentos dos agentes penitenciários, quando da instrução do PAD, indicam o reeducando, com um dos autores do crime de homicídio.

Outrossim, constou no voto condutor do acórdão, que o embargante, em razão dos fatos descritos no PAD e que ensejaram a aplicação da falta grave, responde a ação penal nº 000138358.2023.8.08.0050, sendo certo que o Magistrado já proferiu decisão de pronúncia, em 18/07/2024, a fim de submetê-lo ao julgamento, pelo Tribunal do Júri, o que também indica a sua autoria.

Desse modo,
entendo
que a alegaç
ão
do embargante
se consubstancia em
mera irresignação
, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão expressamente adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 10954797)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para negar provimento.